Tribunal: STF
Processo: RE 97142
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA CO-DEVEDORES
SOLIDARIOS, UM DOS QUAIS, POSTERIORMENTE, E DECLARADO FALIDO.
CRÉDITO COM GARANTIA REAL E COM AÇÃO AJUIZADA ANTES DA FALÊNCIA NÃO
ESTA SUJEITA AOS EFEITOS DESTA, DEVENDO A AÇÃO PROSSEGUIR
NORMALMENTE COM O SINDICO. - A DESISTENCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO
FALIDO NÃO DA AO CREDOR O DIREITO DE HABILITAR-SE NA FALÊNCIA PELA
TOTALIDADE DA DIVIDA, E SIMULTANEAMENTE MANTER AJUIZADA A COBRANÇA
DE TODOS CONTRA OS DEMAIS, SOMENTE LHE ASSISTINDO O DIREITO DE
RECLAMAR NA FALÊNCIA O SALDO QUE RESTAR DA EXECUÇÃO. -HOUVE, IN
CASU, VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO, AO DEIXAR DE SE APLICAR O ART.
910 DO COD. CIVIL, ALÉM DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NADA IMPEDE QUE
O BENEFICIARIO DO TÍTULO CAMBIAL TENHA O SEU CRÉDITO HABILITADO NA
CONCORDATA E, CONCOMITANTEMENTE, PROMOVA A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO
AVALISTA DO TÍTULO CAMBIARIO. -RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.